Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal.
2. A proibição de venda e remoção do bem para outra unidade da federação, bem como a imposição de comunicação do Juízo durante o prazo de purga da mora não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.
3. A restrição judicial imposta, de comunicação do juízo, deve perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo.
4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969”.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.